Tribunal: TJES
Processo: 0000597-32.2021.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000597-32.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA CELIA BARBOSA e outros (11)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL DE UMA DAS PARTES. PROVIMENTO PARA CORREÇÃO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO A CADA DECÊNIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1.DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 115417922) opostos em face da decisão monocrática (ID 15228594) que não conheceu do recurso interposto em virtude de pedido de desistência, sem se atentar, contudo, que permaneceu o interesse de uma das partes, Sra. Niva Jorge dos Santos.

A sentença ora recorrida (fls. 353/367 dos autos digitalizados), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a ilegalidade da cumulação de gratificações de assiduidade a cada decênio, mas condenando os requeridos a pagarem os valores suprimidos em razão do Decreto nº 8.898/2013, desde a data da suspensão até a data da sentença.

Em Recurso de ID 14141779, interposto como apelação, mas recebido como recurso inominado, a parte recorrente busca a reforma parcial da sentença, em busca do pagamento das gratificações de assiduidade de forma cumulativa.

Apresentadas contrarrazões (ID 14142187), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3.VOTO

Dos Embargos de Declaração

Inicialmente, verifica-se que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal (ID 15419466), encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face de sentença, acórdão ou mesmo de decisão interlocutória excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem fundamentalmente o critério adotado pelo CPC em seus artigos 1.022 e seguintes.

Sua finalidade precípua consiste em completar a decisão omissa ou, ainda, esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição porventura existente. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório da vontade do julgador.

Da detida análise dos autos, entendo que merecem prosperar as alegações apontadas pelo embargante. Constato que a decisão embargada, ao homologar o pedido de desistência, deixou de observar a persistência do interesse recursal da embargante, que agora figura como única recorrente.

Portanto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração,
DANDO-LHES PROVIMENTO
para trazer luz aos autos e declarar que a decisão de ID 15228594 extinguiu o feito e produzirá efeitos tão somente para os recorrentes

ANGELA CELIA BARBOSA, ANGELA FRANCISCA MIRANDA, CARLOS FRANCISCO MIRANDA, CELI BARBOSA, EUGENIA MARIA ALBERTASSI, GESI TEREZINHA DE OLIVEIRA, LUCIENE DE OLIVEIRA, ROSANGELA FREITAS SOBREIRA, VALERIA OLIVEIRA CHIRISTOFORI E VENINA ISABEL FERREIRA.

Via de consequência, o recurso prosseguirá com relação à recorrente Niva Jorge dos Santos, razão pela qual passo, a seguir, à análise do mérito recursal.

Do Recurso Inominado da recorrente Niva Jorge dos Santos

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida nessa oportunidade. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconheceu a ilegalidade de cumulação de gratificações de assiduidade pelos servidores municipais de Alegre.

Da análise da Lei Municipal nº 1963/92, verifica-se inexistir qualquer menção à cumulação de gratificações de assiduidade. Sob o tema, o art. 146 da referida normativa menciona o fato gerador da gratificação de assiduidade,
in verbis
:

Art. 146 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao funcionário efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o Art. 79, optar por esta gratificação.

§1° - A gratificação de assiduidade corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento.

Dessa forma, inobstante eventual aplicação diversa pela municipalidade até o ano de 2013, não cabe ao judiciário, na função adstrita da análise da legalidade de atos administrativos, decidir diversamente à expressa disposição legal, sob pena de afrontar tanto a lei quanto a separação dos poderes.

Além disso, inobstante os efeitos do Decreto Executivo nº 8.898/2013, a própria lei supracitada não dá ensejo à aplicação cumulativa de gratificações, não havendo que se falar, portanto, que a lei anterior ao decreto previa tal possibilidade.

Também não verifico a possibilidade de se sustentar eventual direito adquirido, porquanto a recorrente não comprovou que, ao completar o 20º ano no cargo passou a receber gratificações de assiduidade cumulativas.

O princípio da legalidade no direito administrativo estabelece que a atuação do poder público deve ser estritamente vinculada à lei, de modo que se permite aquilo que expressamente a lei determina, sendo vedado aplicar entendimento que, mesmo que não seja considerado ilegal, não esteja previsto em lei.

Replico o seguinte trecho da sentença recorrida, com o qual coaduno integralmente:

“[...] diante da impossibilidade de acumulação de vantagens concedidas sob o mesmo fundamento, concluo que o referido benefício de férias-prêmio tem natureza singular, única, não sendo, portanto, cumulativo a cada decênio de serviço.

Considerando ser a gratificação de assiduidade consectário do benefício de férias prêmio, é forçoso concluir igualmente pela impossibilidade de sua concessão cumulativa a cada decênio de efetivo exercício no serviço público municipal, devendo ser concedida ao servidor apenas uma vez.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)